Tribunal: TJSP
Processo: 2028575-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante NEUCI PAES DE FARIAS BARCELOS, é agravado
TUIUTI SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000
Voto no 30.477
Agravo de Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
São Paulo FR Tatuapé 4a Vara Cível
Juiz(a) :
Rubens Pedreiro Lopes
Agravante:
NEUCI PAES DE FARIAS BARCELOS (autora)
Agravada:
TUIUTI SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS SS LTDA.
(ré)
Voto no 30.477
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO
INFIRMADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE
INDEFERIMENTO
INSUBSISTENTE.
AGRAVO
PROVIDO. Nos termos da legislação de regência, o
benefício da gratuidade da justiça não é concedido
apenas aos miseráveis, mas também àqueles que
estejam em situação econômica que não lhes
permitam pagar despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou da família.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por NEUCI PAES DE FARIAS BARCELOS contra decisão de
fls. 47, proferida nos autos da ação de reparação de danos, cumulada com
indenização por dano moral, proposta em face de TUIUTI SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS SS LTDA., que indeferiu a gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante, em resumo, que
o entendimento do Magistrado “a quo” não deve prosperar, posto que
contrário ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, segundo o qual, para
indeferir o pedido, o juiz deve ter fundadas razões, coisa que não se pode
confundir com o mérito da ação, pois, se assim o agir, estaria prejulgando
o processo e, portanto, eivando-o de nulidade. O legislador, ao conceder
ao juiz o poder de indeferir o pedido de justiça gratuita, o fez no sentido da

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000
Voto no 30.477
prova de existência de miserabilidade da parte, mas, em momento algum,
consta na lei que o mérito da ação possa interferir na concessão do
referido benefício. Parece um tanto discriminatório o entendimento do D.
Juiz,o qual manifestou-se no sentido que a pessoa pobre não pode ter um
mínimo de dignidade e colocar “prótese dentária”, o que não é nenhum
luxo ou excesso de zelo (estética), e sim uma questão de saúde, posto
que provado haver uma gama de doenças transmitidas via oral, ou seja,
uma má higienização e cuidados bucais. Comprovou nos autos ser
aposentada e auferir mensalmente a quantia referente a um salário-
mínimo, não lhe cabendo comprovar nos autos se mora ou não de favor
ou ainda se é assistida por outra pessoa. Contudo, para que não paire
nenhuma dúvida, mora de favor com a filha, a qual lhe ajuda na medida do
possível. Requer a concessão do efeito suspensivo.
Foi
concedido
o
pleiteado
efeito
suspensivo (fls. 09/11).
É o relatório.
A agravante requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça sustentando não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e da
família.
Certo é que a gratuidade da justiça não
é dirigida apenas às pessoas miseráveis, que não possuem condições de
arcar com as despesas judiciais sem o prejuízo da própria subsistência.
Segundo iterativa jurisprudência, alcança também aquelas que se
encontrem atravessando momentos de adversidades. Não é uma isenção
absoluta das custas e dos honorários advocatícios. A parte beneficiária
ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas se verificado que seu
estado de necessidade deixou de existir, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o
do CPC, que dispõem:

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000
Voto no 30.477
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário."
No dizer de TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER e outros autores ("Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Artigo por Artigo", Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pág.
184, comentário ao art. 99). A situação de carência pode surgir a qualquer
momento, constituindo-se a benesse como meio de garantia ao acesso
pleno à jurisdição. Segundo iterativa jurisprudência, alcança também
aquelas que se encontrem atravessando momentos de adversidades.
E, analisado o que consta dos autos,
inexiste demonstração cabal de ter a agravante rendimentos a justificar o
indeferimento. Juntou extrato do benefício que recebe do INSS de um
salário-mínimo (fls. 33/44). Em consulta ao à base de dados da Receita
Federal (sistema Infojud), o Magistrado verificou que a agravante não é
declarante de IRPF. Além disso, o fato de ter contratado serviços de
advocacia também não elide a presunção que milita em seu favor, como,
aliás, reconhece o próprio Código de Processo Civil.
Adicionalmente, informa a agravante
residir com a filha e conta com o auxílio desta na medida do possível e,
por isso, pôde contratar os serviços odontológicos de considerável valor.
Assim, concluo permanecer hígida a
presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Ressalte-se que, se for constatada

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2028575-86.2020.8.26.0000
Voto no 30.477
eventual falsidade das declarações prestadas com o fim de obter
indevidamente o benefício, estará sujeita às sanções cíveis e penais
cabíveis. Observe-se, por último, que o benefício poderá ser revogado na
hipótese do art. 100 do CPC.
Posto
isso,
por
meu
voto,
dou
provimento ao agravo para conceder à parte agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, observada a possibilidade de revogação na hipótese
de surgirem evidências elidentes da presunção contida no art. 99, § 3o, do
CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator